Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. J. D. B. R. - CPF: 051.692.351-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), Ministério Público do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA A 12 PARCELAS MENSAIS DO TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente Embargos anteriores com efeitos infringentes,
para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação (obrigação de fazer), este correspondentes a 12 (doze) parcelas mensais do tratamento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao delimitar a expressão “custeio do tratamento”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado delimitou de forma clara que o “custeio do tratamento” refere-se ao valor das sessões terapêuticas (psicopedagogia e equoterapia), e não às mensalidades do plano de saúde.

5.

A pretensão configura inconformismo com o critério adotado, o que inviabiliza o acolhimento dos Embargos de declaração.

6.

Não há vícios a serem sanados, tampouco se justifica a aplicação de multa por caráter protelatório, diante do exercício legítimo do direito de recorrer
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do acórdão de id. 303628860 que, ao acolher parcialmente Embargos anteriores, conferindo-lhes efeitos infringentes para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação (obrigação de fazer), este correspondentes a 12 (doze) parcelas mensais do tratamento do autor.

O embargante sustenta
que o acórdão incorreu em omissão e erro material, por não delimitar, com exatidão, o conteúdo da expressão “custeio do tratamento”. Sustenta que o valor considerado para fins de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais deveria se restringir ao valor das mensalidades do plano de saúde contratado pelo autor, e não ao custo integral das sessões de psicopedagogia e equoterapia. Argumenta que tal interpretação conduziria a efeitos econômicos desproporcionais e incertos. Requer o acolhimento dos Embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que se reconheça como base de cálculo o valor correspondente a 12 mensalidades do plano de saúde do embargado
(id. 306205372
).

O embargado
M. J. D. B. R.
, representado por PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO
, em c
ontrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por ter caráter protelatório e litigância de má-fé (id. 309047874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
omissão
e
erro material
quanto à delimitação da expressão “custeio do tratamento”, utilizada como parâmetro para a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão impugnado
já enfrentou a questão
relativa à mensurabilidade da obrigação de fazer e à adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, conforme trecho segue:

“Considerando a inexistência de parcelas vencidas quando da propositura da ação, apenas o valor despendido pelo plano de saúde com as sessões de tratamento (psicopedagogia pelo método ABA e equoterapia) nos primeiros 12 meses, a partir do início da cobertura por ordem judicial, devem ser computados no cálculo.”

A expressão “custeio do tratamento” foi delimitada no corpo do voto
, estando referida ao valor efetivo das sessões multidisciplinares autorizadas judicialmente, e
não ao valor das mensalidades do plano de saúde
, como pretende a embargante.

A tentativa da embargante de redimensionar a base de cálculo revela
mero inconformismo com o critério jurídico adotado
, o que é
incompatível com a natureza dos Embargos de declaração
, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025